Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO ESGOTAMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESVIRTUAMENTO DO BANCO DE DADOS DA CNIB. EMOLUMENTOS.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de utilização do sistema informatizado da CNIB para a busca de bens (dos executados) passíveis de penhora.
2. In casu, o agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, o exaurimento de diligências cabíveis para satisfação do débito executado. Com efeito, ainda não demonstrado o decurso de prazo para apresentação de bens à penhora por agravado/devedor recentemente intimado por Oficial de Justiça.
3. Ademais, o banco de dados da CNIB não foi criado para realizar o rastreamento em território nacional de todos os bens (dos executados) passíveis de penhora. Portanto, é incabível instrumentalizar a base de dados da CNIB para realizar pesquisa de bens de devedores recalcitrantes como pretendido pelo recorrente, o que caracterizaria desvio de finalidade na utilização do referido sistema que simplesmente integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.